Tribunal: TJBA
Processo: 0510730-10.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510730-10.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
TAMARA BARBOSA SAO PAULO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ALICE CARLA REIS SOUTO

APELADO: ESPOLIO DE CARIVALDO CHAVES DA SILVA registrado(a) civilmente como CARIVALDO CHAVES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO SILVA LEMOS

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível da embargante, mantendo a condenação por danos materiais e morais, e majorando os honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese da cumulação indevida entre cláusula penal moratória e lucros cessantes, além da impropriedade da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos, especialmente no tocante à análise de tese jurídica sobre a cumulação de verbas indenizatórias e à fundamentação da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as alegações da apelação, rejeitando a tese da cumulação indevida de cláusula penal e lucros cessantes, com base na jurisprudência consolidada e nas provas dos autos.

A condenação por danos morais foi igualmente fundamentada, não havendo omissão ou obscuridade.

O inconformismo da parte embargante não se confunde com as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O pedido de prequestionamento não obriga manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, quando a matéria já foi suficientemente enfrentada.

Não se vislumbra caráter protelatório dos embargos, não sendo aplicável a multa do art. 1.026, §3º, do CPC.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 0510730-10.2014.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
e como Embargada
ESPÓLIO DE CARIVALDO CHAVES DA SILVA,
ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR os aclaratórios,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA